Tribunal: TJDFT
Processo: 0721781-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0721781-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Carrefour Comércio e Indústria Ltda Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Carrefour Comercio e Indústria Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0703456-56.2021.8.07.0018, assim redigida: “Cuida-se de Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. em face de ato reputado como ilegal ou abusivo atribuído ao SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL. A Impetrante consigna que é sociedade empresária que desenvolve a atividade de comércio varejista de produtos alimentícios e de supermercado, estando sujeita a ao pagamento de ICMS sobre seu consumo de energia elétrica, assim como ao serviço de comunicação, nas alíquotas de 21% (vinte e um por cento) e 28% (vinte e oito por cento), respectivamente, conforme art. 46, inciso II, alíneas “b” e “f”, do Decreto n.o 18.955/1997. Argumenta que a referida alíquota se afiguraria excessiva diante do caráter essencial do serviço de fornecimento de energia elétrica, motivo pelo qual deveria incidir, sobre a hipótese, a alíquota de 18% (dezoito por cento) prevista no referido Decreto. De acordo com a Impetrante, “(...) verifica-se haver um verdadeiro anacronismo na carga tributária estabelecida pelo Ente federado aqui demandado, pois a mercadoria/serviço ora descrita possui elevadíssimo grau de essencialidade ao comércio/indústria, bem como à população em geral, não sendo razoável e isonômico, do ponto de vista constitucional, que as respectivas alíquotas do ICMS sejam muito superiores ao patamar ordinário de tributação do imposto estadual atribuído a quase integralidade das mercadorias, primordiais à sociedade ou não.” (id. n.o 93204434, p. 3). Tece arrazoado jurídico a favor de sua tese, salientando que seus argumentos encontrariam respaldo no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 714.139/SC. Requer a concessão de medida liminar, para lhe assegurar a aplicação da alíquota de ICMS no percentual de 18% (doze por cento) sobre as faturas pelo seu consumo de energia elétrica e de serviços de comunicação, até ulterior decisão judicial. No mérito, pugna pela confirmação da medida antecipatória, no sentido de que “(...) a autoridade coatora abstenha-se de exigir o ICMS incidente sobre operações com energia elétrica e serviços de telecomunicações sob as alíquotas de, 28% (vinte e oito por cento) e 21% (vinte e um por cento), previstas no artigo 46, II, “b” e “f”, da Decreto no 18.955/1997, e passe a exigir o ICMS em questão com base na alíquota de 18% (dezoito por cento), prevista no art. 46, II, “c”, do mesmo diploma normativo, devendo as empresas fornecedoras de energia elétrica e prestadoras de serviços de telecomunicação ajustarem suas faturas, destacando o ICMS nos referidos termos.” (id. n.o 93204434, p. 21). Por meio do Despacho de id. n.o 93329074, este Juízo determinou a que a Impetrante emendasse a inicial, diligência essa que foi devidamente cumprida pela interessada na petição de id. n.o 94303258. Documentos acompanham a inicial. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. O Mandado de Segurança é instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo, assim considerado aquele demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem que haja necessidade de dilação probatória. Ademais, conforme art. 7o, III, da Lei n. 12.016/2009, poderá ser concedida medida liminar quando houver fundamento relevante e quando do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Resta claro, portanto, que concessão da liminar em Mandado de Segurança depende da presença concomitante de dois pressupostos: o fumus boni iuris e o periculum in mora. Conforme relatado, a Impetrante se insurge contra a alíquota utilizada para cobrança de ICMS sobre o fornecimento de energia elétrica a seu estabelecimento. Nessa linha, alega que as alíquotas de 21% e de 28% incidentes, respectivamente, sobre o consumo de energia elétrica e o serviço de comunicação, previstas no Decreto n.o 18.955/97, seriam excessivas, em afronta ao princípio da seletividade. De início, cumpre salientar o que dispõe o art. 155, § 2o, III, da Constituição Federal, verbis: Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: (...). II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior; (...). § 2o O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: (...). III - poderá ser seletivo, em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços; (...). Em atenção ao princípio da seletividade, as alíquotas do ICMS podem ser fixadas com base na essencialidade do produto ou serviço, de modo que sejam mais baixas para os gêneros considerados indispensáveis à população, e maiores no que tange aos insumos e serviços reputados supérfluos. Dito isso, cumpre observar que a Lei Distrital n.o 1.254/1996, que dispõe sobre o ICMS no âmbito do Distrito Federal, assim estabelece: Art. 18. As alíquotas do imposto, seletivas em função da essencialidade das mercadorias e serviços, são: (...) II – nas operações e prestações internas: (...) b) de 21% (vinte e um por cento), para energia elétrica, classe residencial, de 301 a 500KWh mensais, e classes industrial e comercial, acima de 1.000KWh mensais; (...) f) de 28% para serviço de comunicação e para petróleo e combustíveis líquidos ou gasosos, exceto aquelas para as quais haja alíquota específica. Na mesma linha dispõe o art. 46, II, do Decreto Distrital n. 18.955/1997, que versa sobre o Regulamento do ICMS no Distrito Federal. Confira-se: Art. 46. As alíquotas do imposto, seletivas em função da essencialidade das mercadorias e serviços, são (Resoluções ns 22/89 e 95/96 do Senado Federal e (Lei no 1.254, de 8 de novembro de 1996, art. 18): (...). II - nas operações e prestações internas: (...); b) de 21% (vinte e um por cento), para energia elétrica, classe residencial, de 301 a 500 KWh mensais, e classes industrial e comercial, acima de 1.000 KWh mensais; (...); f) de 28% para serviço de comunicação e para petróleo e combustíveis líquidos ou gasosos, exceto aquelas para as quais haja alíquota específica; Verifica-se, portanto, que a legislação distrital relativa ao ICMS incidente sobre o fornecimento de energia elétrica observa, a priori, o princípio da seletividade. Em análise perfunctória da documentação que acompanha a inicial, nota-se que a Impetrante recolhe o ICMS sobre o fornecimento de energia elétrica com alíquota de 21%, e sobre o serviço de comunicação com a alíquota 28%. Na atual etapa de cognição sumária do writ, não se vislumbra ofensa a direito líquido e certo, visto que a cobrança ocorre com base na legislação aplicável à hipótese, em observância ao nível de consumo de energia e atividade econômica desempenhada pela Impetrante. Sobre o tema, confira-se a lição dos claros precedentes do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. ALÍQUOTA. PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. 1. É inviável o conhecimento da apelação com relação a pleito não aduzido no primeiro grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância. 2. O princípio da seletividade busca concretizar o princípio da capacidade contributiva, de forma que os produtos essenciais, consumidos por todas as classes sociais, são tributados com uma alíquota menor que os produtos supérfluos, presumidamente consumidos apenas por pessoas com maior poder aquisitivo. Constituição Federal, art. 155, §2°, III. 3. O princípio da seletividade é de adoção obrigatória para o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e facultativo para o ICMS, podendo o legislador estadual ou distrital adotá-lo ou não quando da fixação das alíquotas do ICMS. 4. A legislação distrital referente ao ICMS incidente sobre o fornecimento de energia elétrica observa o princípio da seletividade ao estabelecer três alíquotas distintas, de 25% (vinte e cinco por cento), 21% (vinte e um por cento) e 12% (doze por cento), tendo por base a classe de consumo (ou a atividade desenvolvida) e a quantidade de consumo. Lei Distrital n. 1.254/1996, art. 18 e Decreto Distrital n. 18.955/1997, art. 46. 5. A seletividade tributária é um princípio programático dirigido ao legislador estadual ou distrital, cabendo a este definir os critérios para a fixação das alíquotas do ICMS e, caso queira, poderá adotar o princípio da seletividade, para, com base em critérios de conveniência e oportunidade, fixar as alíquotas respectivas. 6. A alíquota do ICMS de 21% (vinte e um por cento), para o fornecimento de energia elétrica à classe comercial, acima de 1.000 quilowatt-hora (KWh) mensais não ofende o princípio constitucional do não confisco, sendo proporcional à atividade desenvolvida e ao nível de consumo de energia, não havendo demonstração de que esteja a inviabilizar a atividade econômica exercida pelo contribuinte, quanto mais a se considerar que o ICMS é um tributo indireto, a possibilitar o repasse do seu encargo financeiro ao contribuinte de fato. Constituição Federal, art. 150, IV. 7. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida. (Acórdão 1239143, 07004772920188070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no PJe: 7/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. DECRETO DISTRITAL 18.955/1995. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA. I. Não padece de inconstitucionalidade, por ofensa ao princípio da seletividade consagrado no artigo 155, § 2o, inciso III, da Constituição de 1988, o artigo 46, inciso II, alínea "b", do Decreto Distrital 18.955/1995, que fixa em 21% a alíquota do ICMS para a energia elétrica. II. Desde que respeitem as balizas dispostas em resolução do Senado Federal, na linha do que prescreve o artigo 155, § 1o, inciso IV, da Constituição Federal, os Estados e o Distrito Federal podem estabelecer a alíquota interna do ICMS segundo o seu poder de conformação normativa do princípio da seletividade. III. O princípio da seletividade constitui diretiva constitucional que deve ser absorvida pelas entes federativos competentes de acordo com suas realidades e opções governamentais, não se expondo à sindicância judicial, a não ser em situação de grave atentado ao princípio da proporcionalidade. IV. Sob pena de desrespeito ao primado da separação dos poderes, delineado no artigo 2o da Constituição Federal, o Poder Judiciário não pode invadir a esfera de competência dos Estados e do Distrito Federal para estabelecer, consoante sua própria noção de razoabilidade, a alíquota de ICMS para a energia elétrica. V. Não se pode cogitar de direito líquido e certo tutelável por mandado de segurança quando a ilegalidade do ato depende de averiguação probatória complexa, no caso para desvendar, mediante comparativo entre as alíquotas de ICMS, eventual ofensa ao princípio da seletividade V. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1145401, 20160110666933APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2018, publicado no DJE: 22/1/2019. Pág.: 324/333) Impende salientar, ainda, que o julgamento do Recurso Extraordinário n. 714.139/SC, com Repercussão Geral reconhecida, ainda não foi concluído. Desta feita, não há que se falar na aplicação de posicionamento adotado em Voto isolado, revelando-se prudente aguardar o entendimento final do Pretório Excelso sobre o tema. Nesse contexto, revela-se ausente o fumus boni iuris indispensável à concessão da medida liminar vindicada. Outrossim, tampouco se vislumbra o periculum in mora, visto que inexiste prejuízo substancial à Impetrante em aguardar o regular trâmite do feito para melhor análise da questão submetida ao crivo do Juízo, mormente se considerada a celeridade inerente ao Mandado de Segurança. Assim, na ausência dos requisitos legais, não há que se falar na concessão do pleito antecipatório. Com essas razões, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a Autoridade Coatora para que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações, nos termos do art. 7o, inciso I, da Lei n. 12.016/2009. Dê-se ciência do feito à ao Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, conforme art. 7o, inciso II, da Lei no 12.016/09. Fica deferido desde logo, caso pleiteie, o ingresso da pessoa jurídica de direito público interessada, devendo o Cartório Judicial Único (CJUFAZ1A4), de imediato, anotar no sistema e distribuição, sem a necessidade de fazer conclusão para tal ato. Após, ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, para emissão de parecer. Por fim, venham os autos conclusos para sentença.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 27094192), em síntese, que as alíquotas específicas relativas ao recolhimento de ICMS sobre o fornecimento de energia elétrica e de serviços de telecomunicações violam o princípio da seletividade, que prefigura a variação de alíquota de acordo com a essencialidade do serviço ou mercadoria tributados. Acrescenta que o tema foi submetido à deliberação do Excelso Supremo Tribunal Federal, por meio do recurso extraordinário no 714.139, e já conta com votos favoráveis à tese elaborada pelo contribuinte. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja expedida ordem direcionada às concessionárias fornecedoras de energia elétrica e de serviços de telecomunicações com a determinação de que seja discriminada nas faturas vincendas, a partir de agosto de 2021, o valor referente ao recolhimento de ICMS com a aplicação da alíquota de 18% (dezoito por cento) e o diferencial entre este valor e aquele obtido a partir da aplicação da alíquota efetivamente aplicada pelo Distrito Federal, que varia entre 21 (vinte e um por cento) ou 28% (vinte e oito por cento), bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 27094196). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso, a agravante pretende obter a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida, em sede de Mandado de Segurança, é necessário preencher os requisitos prefigurados no art. 1o, caput, em composição com o art. 7o, inc. III, ambos da Lei no 12.016/2009. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a aplicabilidade do princípio da seletividade em relação às alíquotas de ICMS relativas ao fornecimento de energia elétrica e de serviços de telecomunicação. O aludido princípio estabelece que as alíquotas relativas a determinado tributo devem ser fixadas de acordo com a essencialidade do produto ou do serviço a ser tributado. Logo, a alíquota deve ser menor na medida da maior essencialidade do produto ou serviço ou maior na medida em que for considerado mais supérfluo. Nesse contexto, a título de exemplo, as alíquotas aplicáveis ao Imposto sobre Produtor Industrializados (IPI) devem ser fixadas de acordo com o aludido princípio da seletividade, nos termos do art. 153, § 3o, inc. II, da Constituição Federal. Em relação à normatividade do princípio da seletividade, o Distrito Federal tem a faculdade de fixar as alíquotas do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) de acordo com a essencialidade do serviço ou da mercadoria, nos moldes do art. 155, § 2o, inc. III, da Constituição Federal. Por essa razão o ICMS não segue regime similar ao do IPI em relação à variação das alíquotas de acordo com a essencialidade do produto ou serviço tributado. No caso concreto, as alíquotas de ICMS relativas ao consumo de energia elétrica e aos serviços de telecomunicação são fixadas em patamar acima da alíquota genérica de 18% (dezoito por cento), que é estabelecida para os demais serviços e mercadorias não especificados, de acordo com o art. 18, inc. II, alíneas “b”, “c” e “f”, da Lei local no 1.254/1996, senão vejamos: “Art. 18. As alíquotas do imposto, seletivas em função da essencialidade das mercadorias e serviços, são: II - nas operações e prestações internas: b) de 21% (vinte e um por cento), para energia elétrica, classe residencial, de 301 a 500 KWh mensais, e classes industrial e comercial, acima de 1.000 KWh mensais; c) de 18%, para lubrificantes e demais mercadorias e serviços não listados nas demais alíneas, bem como para produtos de perfumaria ou de toucador, preparados e preparações cosméticas, classificados nas posições de 3301 a 3305 e 3307 da Nomenclatura Brasileira de Mercadorias – Sistema Harmonizado (NBM/SH); f) de 28% para serviço de comunicação e para petróleo e combustíveis líquidos ou gasosos, exceto aquelas para as quais haja alíquota específica.” O critério da seletividade para a fixação das alíquotas de ICMS, no entanto, está inserido na discricionariedade da pessoa jurídica tributante. Assim, o estabelecimento de alíquota de ICMS superior à genérica para a tributação de serviço ou produto específico, ainda que hipoteticamente “mais essencial”, está em harmonia com o Texto Constitucional. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. ICMS. FIXAÇÃO DE TARIFAS DISTINTAS PARA O CONSUMO SUPERIOR A DETERMINADO PATAMAR. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. VIOLAÇAO DO PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE TRIBUTÁRIA. INOCORRÊNCIA. 1. De acordo com a Constituição Federal (art. 155, § 2o, inciso II), o ICMS poder poderá ser seletivo em função da essencialidade das mercadorias e serviços, de modo que, incumbe aos Estados e ao Distrito Federal, estabelecer tais critérios, para a fixação das alíquotas do referido tributo, não cabendo ao Poder Judiciário imiscuir-se nos parâmetros adotados. 2. A fixação de alíquota de ICMS superior a 18% (dezoito por cento) para o consumo mensal de energia superior ao patamar previsto na legislação que regulamento o tributo não padece de inconstitucionalidade, porquanto não fere o princípio da seletividade. 3. Apelação Cível conhecida e não provida.” (Acórdão no 1265816, 07071076720198070018, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 2/9/2020) (Ressalvam-se os grifos) “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. ALÍQUOTAS. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. REPERCUSSÃO GERAL. SELETIVIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO IMPROVIDO. 1. Ação de conhecimento com pedido de declaração de inexistência de relação jurídico-tributária ao pagamento de ICMS sobre energia elétrica pela alíquota majorada a 21%. 1.1. Alegação de ofensa aos princípios da seletividade e da essencialidade. 1.2. Sentença de improcedência, ao fundamento da impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes. 2. Preliminar de ilegitimidade ativa - contribuinte de fato - rejeição. 2.1. As autoras ostentam a condição de contribuinte de fato do ICMS, na medida em que, em virtude do regime de substituição tributária, o contribuinte de direito é fornecedora do serviço de energia e telecomunicações. 2.2. Entretanto, a orientação jurisprudencial dominante do Superior Tribunal de Justiça assegura ao contribuinte de fato legitimidade para o ajuizamento de ação versando sobre a incidência do ICMS (AgInt no AREsp 880.955/SP, Rel. Ministra Diva Malerbi, Segunda Turma, DJe 23/05/2016). 3. Da repercussão geral - tema 745 STF - possibilidade de julgamento - sem suspensão. 3.1. A demanda versa sobre questão que o Supremo Tribunal Federal reconheceu como de repercussão geral (RE 714139 RG, Relator(a): Min. Marco Aurélio, DJe 25-09-2014). 3.2. O fato de ter sido reconhecida a repercussão geral não importa em acolhimento da pretensão autoral nem em imediata suspensão do processo, porque até o momento não foi proferida decisão nesse sentido, por parte do relator, como exige o art. 1.035, § 5o, do CPC. 4. Alíquota ICMS - energia - seletividade - norma de interesse local. 4.1. Por expressa previsão constitucional, constante do art. 155, § 2o, inciso III, o princípio da seletividade condiciona a incidência do ICMS de acordo com a intenção do legislador de cada Estado e do Distrito Federal. 4.2. No âmbito local, o Decreto Distrital 18.955/97, que regulamentou a Lei Distrital 1.254/96, estabeleceu a alíquota para o serviço de fornecimento de energia elétrica. 4.3. A norma local, além de ter expressado menção ao princípio da seletividade, está de acordo com o texto constitucional, que atribuiu competência legislativa ao DF para estabelecer as hipóteses em que a incidência tributária deverá ser seletiva. 5. Precedente Turmário: "(...) Diante do exercício de escolha da entidade instituidora do tributo de fixar alíquota para os serviços de fornecimento de energia elétrica em 21%, bem como, diante da impossibilidade de o Poder Judiciário atuar em substituição à escolha legislativa, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes, a denegação da ordem é o que se impõe. 3. Recurso conhecido e não provido." (20150111145949APC, Relator: Gislene Pinheiro 2a Turma Cível, DJE: 11/07/2016). 6. Por força do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, honorários recursais majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa. 7. Recurso improvido.” (Acórdão no 1094442, 07107691020178070018, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2018, publicado no PJe: 11/5/2018) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto, observa-se a inexistência de ilegalidade em relação à obrigação de recolhimento do ICMS na hipótese de fornecimento de serviços de energia elétrica e de telecomunicação. Assim, revela-se igualmente impossível, logicamente, a imposição, ao ente tributante, de obrigação acessória não prevista na legislação tributária no sentido da especificação do valor que seria recolhido, em tese, caso houvesse a implementação da alíquota desejada pela contribuinte. Por essa razão revela-se ausente o requisito objetivo apto a propiciar o deferimento da medida liminar requerida. Ademais, não houve também demonstração da alegada "relevância dos fundamentos da impetração" (art. 7o, inc. III, da LMS). Fica prejudicado o exame do requisito do perigo de dano de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. I, do CPC. Após, remetam-se à douta Procuradoria de Justiça nos termos do art. 178, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 7 de julho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator